Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-44.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000444-44.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), GLORIA FRANCELINA SALES RIBEIRO - CPF: 793.594.501-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1000444-44.2025.8.11.0006
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: GLÓRIA FRANCELINA SALES RIBEIRO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE. REJEITADA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA. DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CÁCERES. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para condenar solidariamente Estado e Município ao fornecimento de fórmula modificada para nutrição enteral, em favor de paciente com doença de Creutzfeldt-Jakob, em estado grave.

2.

O Estado requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação ao Município de Cáceres, além de outras preliminares e argumentos de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento da fórmula nutricional especializada pelo Poder Público; (ii) estabelecer qual ente federativo deve ser responsabilizado, primariamente, pelo fornecimento do insumo; e (iii) determinar se é cabível condicionar o fornecimento à renovação periódica da prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A existência de resistência administrativa ao fornecimento do insumo pelo Município afasta a preliminar de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo.

4.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e, diante de risco grave à vida da paciente e da comprovada necessidade do insumo por relatórios médicos e nutricionais, impõe-se a obrigação estatal, independentemente da inclusão do produto em listas padronizadas do SUS.

5.

A hipossuficiência econômica da autora restou comprovada por sua assistência pela Defensoria Pública, declaração firmada e documentação anexa, sendo o custo do tratamento incompatível com sua renda.

6.

O fornecimento de insumos nutricionais é responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o Judiciário direcionar o cumprimento conforme regras de repartição de competências; nos termos da Lei n. 8.080/90, tal obrigação recai, primariamente, sobre o Município.

7.

A exigência de renovação periódica da prescrição médica encontra amparo no Enunciado n. 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, sendo medida necessária para assegurar o controle e adequação contínua do tratamento ao estado clínico do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A comprovação da necessidade do insumo por laudos técnicos e o risco à vida justificam o fornecimento pelo Estado, ainda que o produto não conste de listas do SUS. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos nutricionais é solidária entre os entes federados, podendo ser direcionada primariamente ao Município, conforme as regras de repartição de competências da Lei n. 8.080/90. É legítima a exigência de renovação trimestral da prescrição médica, com vistas à atualização do quadro clínico e à adequação do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, arts. 17, IV, e 18, IV; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.08.2022 (Tema 793); TJMT, AI 1001527-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, à obrigação de fornecer fórmula modificada para nutrição enteral, sistema aberto ou fechado, polimérica, hipercalórica, hiperproteica e com fibras, em favor da parte autora, direcionando o cumprimento inicial ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que a obrigação seja direcionada ao Município de Cáceres, sob os seguintes argumentos:
a) ausência de prévio requerimento administrativo; b) inexistência de situação de urgência ou emergência; c) presunção de veracidade e juridicidade dos atos administrativos; d) não comprovação da ineficácia do produto fornecido pelo SUS; e) ausência de demonstração da incapacidade financeira da parte autora; f) responsabilidade primária do Município; e g) necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Cáceres, por sua vez, apresentou contrarrazões, concordando com o direcionamento da obrigação, primariamente, ao ente municipal, em observância às regras de repartição de competências.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, opinando pelo direcionamento da obrigação, em primeiro plano, ao Município de Cáceres, bem como pela necessidade de renovação periódica da prescrição médica.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, uma vez que consta dos autos a negativa formal do Município de Cáceres quanto ao fornecimento do insumo pleiteado, o que evidencia a resistência à pretensão da parte autora e justifica o ajuizamento da presente ação.

No mérito, a controvérsia central consiste em verificar: (i) se há necessidade do fornecimento da fórmula nutricional pleiteada; (ii) qual ente federativo deve ser responsabilizado, em caráter primário, pelo fornecimento; e (iii) se é cabível a exigência de renovação periódica da prescrição médica.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 196, que estabelece ser
“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No caso em análise, restou comprovado, por meio dos relatórios médico e nutricional, que a paciente, diagnosticada com doença de Creutzfeldt-Jakob (CID-10 A81.0), encontra-se em estado grave, acamada, não contactuante, recebendo alimentação exclusivamente por via alternativa (gastrostomia), com risco de desnutrição capaz de levá-la a óbito.

O relatório nutricional (ID 181425997) é claro ao afirmar que:

“O paciente necessita receber nutrição especializada HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA COM FIBRAS para recuperação e manutenção do seu estado nutricional, recebendo volume adequado de dieta por horário para sua recuperação. Sendo que deverá ser administrado 250 ml 5 vezes ao dia, totalizando um volume de 1.254,4 ml, onde será ofertado 1881,6 kcal/dia.”

Ainda, o mesmo relatório destaca que:

“Há que se considerar que, por se tratar de uma paciente com suas defesas imunológicas comprometidas devido à patologia de base, deve-se pensar nesses cuidados adicionais na qualidade de dieta e na exposição a risco de contaminação da dieta quando da oferta de dieta artesanal. Dificilmente com dieta artesanal será ofertado as calorias/nutrientes necessárias para o dia alimentar, podendo causar maior perda de peso, uma vez que a patologia requer um consumo calórico adequado.”

Diante desse quadro, não remanescem dúvidas quanto à necessidade do fornecimento da fórmula nutricional pleiteada, sendo irrelevante o fato de o produto não constar das listas oficiais do SUS, porquanto o direito à saúde, em situações de risco à vida, deve prevalecer sobre questões meramente burocráticas.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, verifico que a autora está sendo assistida pela Defensoria Pública, apresentou declaração de hipossuficiência e demonstrou que o custo mensal do tratamento é de, aproximadamente, R$ 2.090,10, valor significativo que compromete substancialmente a renda familiar, especialmente em razão de sua condição de desempregada, conforme a documentação juntada aos autos.

No que se refere à responsabilidade pelo fornecimento do insumo pleiteado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-ED (Tema 793), fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Assim, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação em conformidade com as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei n. 8.080/90.

O artigo 18, inciso IV, da Lei n. 8.080/90 estabelece competir à direção municipal do
SUS “executar serviços de: [...] c) alimentação e nutrição”, ao passo que o artigo 17, inciso IV, do mesmo diploma legal dispõe ser atribuição da direção estadual do SUS “coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de: [...] c) alimentação e nutrição”.

Desse modo, consideradas as regras de repartição de competências, conclui-se que o fornecimento de suplementos alimentares e insumos nutricionais constitui responsabilidade primária do Município, cabendo ao Estado atuar em caráter complementar.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA -
IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - REPERCUSSÃO GERAL NO STF
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente. 2
. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação. 4. Compete ao Município o fornecimento da fórmula láctea infantil. 5. Recurso não provido." (TJMT, AI 1001527-50.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024).

Por fim, quanto à necessidade de renovação periódica da prescrição médica, assiste razão ao recorrente. O Enunciado n. 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que:

“Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e da prescrição médicos, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.”

A exigência de renovação periódica da prescrição médica mostra-se medida razoável, pois visa assegurar o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente e a adequação contínua do tratamento às suas necessidades atuais. No caso concreto, tendo em vista a natureza da enfermidade, entendo adequado o prazo de três meses para a renovação da prescrição médica.

Diante disso, o recurso merece parcial provimento para
: (i) direcionar, em caráter primário, a obrigação ao Município de Cáceres, mantendo-se a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso; e (ii) condicionar o fornecimento da fórmula nutricional à apresentação trimestral de relatório médico atualizado.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) direcionar, em caráter primário, a obrigação de fornecimento da fórmula modificada para nutrição enteral, sistema aberto ou fechado, polimérica, hipercalórica, hiperproteica e com fibras, ao
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, mantendo-se a responsabilidade solidária do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em caso de descumprimento; b) condicionar o fornecimento à apresentação trimestral de relatório médico atualizado, a ser apresentado, preferencialmente, ao executor da medida. Mantém-se a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026